Tribunal: TJPA
Processo: 0012751-18.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012751-18.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDCrim N.º 0012751-18.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FALHA NA
DOSAGEM
DO APENAMENTO.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA
ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO DE
APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
NÃO CONHECER
d
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDCrim N.º 0012751-18.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS,
contra o
Acórdão (ID nº 15344788), proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
“

Contra referida decisão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo (ID 15551435) alegando, em síntese, o
error in iudicando
proveniente de equívoco na fixação da pena base, ante a falta de fundamentação idônea dos
vetores do art. 59 do CPB. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com fins de modificar a decisão guerreada, fixando a reprimenda inicial no mínimo legal.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, aduzindo se tratar de inovação recursal, visto que não foi formulado pedido de redução de pena em sede de apelação, razão pela qual não há qualquer vício a ser sanado no acórdão impugnado (ID 16056885).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, oportuno esclarecer que os embargos de declaração somente são admitidos na hipótese em de
obscuridade,
omissão
, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, o embargante requer a fixação da pena basilar no mínimo legal, ao argumento de que houve falha na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Contudo, observa-se que a referida matéria não foi sequer ventilada pela defesa por ocasião da apresentação das razões de apelação, estando portanto preclusa sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe alegação que não foi objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido no sistema processual penal contemporâneo.

Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso, conforme se abstrai da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

Assim, insubsistentes as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS
de declaração opostos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023